Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTOS NO JULGAMENTO COLEGIADO. EXPRESSÃO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA SOB CONTRADITÓRIO JUDICIAL, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. HEARSAY TESTIMONY. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE. CONTRADIÇÕES DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
2. A existência de votos divergentes no julgamento colegiado, com posições distintas quanto à capitulação jurídica ou à suficiência probatória, não configura nulidade nem contradição interna do acórdão, constituindo manifestação natural da colegialidade e do livre convencimento motivado dos julgadores.
3. Não há falar em condenação fundada exclusivamente em “hearsay testimony” quando o édito condenatório se apoia, precipuamente, na palavra da vítima, colhida sob contraditório judicial, e em elementos corroborativos produzidos em Juízo. 4. A tese de ausência de clandestinidade resta suficientemente enfrentada quando o acórdão explicita o contexto fático em que ocorreram os atos e afasta, de forma motivada, a alegação de inviabilidade material dos fatos pela simples presença de terceiros nas imediações.
5. Não há omissão nem fundamentação aparente quando o julgado examina a confiabilidade do relato da vítima, reconhece a existência de divergências pontuais e conclui, motivadamente, que tais inconsistências não atingem o núcleo essencial da imputação nem geram dúvida razoável quanto à autoria.
6. O prequestionamento se considera atendido com o efetivo enfrentamento da matéria devolvida ao Tribunal, sendo desnecessária menção literal e exaustiva a todos os dispositivos invocados pela parte.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.